Tribunal: STF
Processo: RE 106062
Classe: RE
Órgão julgador: FRANCISCO REZEK
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1985-06-25
Data de publicação: 1985-06-25

Ementa:
- ICM. ISENÇÃO NA IMPORTAÇÃO DE MATÉRIA PRIMA. CRÉDITO TRIBUTÁRIO.
ATÉ A EDIÇÃO DA EMENDA CONSTITUCIONAL 23, HAVENDO ISENÇÃO NA
IMPORTAÇÃO DA MATÉRIA PRIMA HÁ DIREITO AO CRÉDITO DO VALOR
CORRESPONDENTE, A HORA DA SAIDA DO PRODUTO INDUSTRIALIZADO.